Tribunal: TJDFT
Processo: 0733376-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733376-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS BEZERRA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PERDIMENTO DE BENS. VEÍCULO EMPREGADO NO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO DESPROVIDO. 1. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nas circunstâncias da prisão em flagrante consubstanciadas principalmente nas circunstâncias da prisão em flagrante, realizada em razão de denúncias anônimas noticiando detalhadamente o veículo utilizado pelo réu na prática da mercancia e, ainda, pelos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, de rigor a manutenção da condenação do ora apelante pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar, pois, em absolvição de qualquer espécie. 2. Igualmente inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. No caso, verifica-se que a quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do réu – 4 (quatro) tabletes de maconha com massa líquida de 3.300g (três mil e trezentas gramas) não é condizente com a condição de simples usuário de drogas. 3. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. No caso, os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, bem como confirmados pela prova documental e pericial, tudo a demonstrar a traficância por parte do réu. 4. Escorreita a análise negativa das circunstâncias do crime e dos antecedentes do réu, de modo que a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal. 5. Em relação ao “quantum” de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 6. Na espécie, é mais benéfico ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. 7. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. (STF, Tema 647) 8. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do terceiro interessado desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, postulando a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado. Requer, ainda, a fixação do regime aberto de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) não foram constatadas causas de aumento ou diminuição, sendo que a Magistrada “a quo” deixou de aplicar o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei de Tóxicos, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes. De fato, o apelante não preenche os requisitos expostos no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, segundo o qual o acusado, para ser agraciado com a causa de redução da pena em foco, deve atender aos seguintes requisitos, de forma cumulada: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa” (ID 59280816). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. No presente caso, o agravante ostenta condenações anteriores, que foram utilizadas para a avaliação negativa dos antecedentes penais e da reincidência, o que inviabiliza a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06” (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003